Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010606-58.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: HELOISA DIESEL RODRIGUES LARANJEIRA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “possui o quadro de dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica) grave e que, a fim de evitar doenças cardiovasculares na vida adulta, foi indicado pelo médico especialista o uso do medicamento Colestiramina (Questran 4g/envelope), na dose de 2 gramas e meio 2 vezes ao dia, por tempo indeterminado.”.
Assevera que, consoante relatório médico, “possui doença grave e deve fazer o uso em caráter de urgência da medicação, continuamente, por tempo indeterminado. Sendo que pela baixa idade, o medicamente Questran 4G envelope é o único medicamento liberado em bula para tratamento das causas graves de hiperlipidemia”.
Assevera que, “havendo prescrição médica, como de fato houve, e que pontua a necessidade e urgência dos medicamentos que necessita, de modo a comprovar que a escolha do medicamento não foi aleatória, mas sim fruto de acompanhamento por médico competente que concluiu pela melhor opção após uso de diversas drogas, sempre com todo o respeito devido, não cabe ao juiz eleger outro tratamento que não aquele indicado pelo profissional técnico que acompanha a paciente.”.
Afiança que, “não influencia, para fins disponibilização de remédios, o catálogo do S.U.S, posto que, certamente, os medicamentos lá contidos servem de referência para a prescrição, mas não pode excluir outros que, no caso concreto e mediante avaliação profissional, se provem de maior eficácia à manutenção da vida.”.
Requer seja determinado aos agravados que “forneçam à agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento prescrito pelo médico, consistente nos medicamentos denominados Colestiramina (Questran 4G/envelope), na dose de 2 gramas e meio 2 vezes ao dia, pela quantidade e tempo que se fizerem necessários.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu parecer informando que o tratamento requerido, apesar de adequado à doença que acomete a Requerente, não é fornecido pelo SUS.
[...]
Diante de tais fatos, e não demonstrado a contento a presença do perigo da demora, eis que o caso da Requerente pode ser considerado como eletivo, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Decido.
Com essas considerações, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, indefiro o pedido antecipatório descrito na inicial. [...]. (Id. 91150954, fls. 46/49).
Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira, por apresentar dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica), requer o medicamento “Questran (colestiramina 4g envelope)”, na quantidade “2 gramas e meio 2 vezes ao dia, pela quantidade e tempo que se fizerem necessários”.
No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não há comprovação da urgência, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] Quanto as solicitações, segue esclarecimento:
De acordo com Relatório Médico, fl. 20, a paciente faz tratamento de dislipidemia familiar;
Questran (colestiramina) é indicado para redução dos níveis séricosde colesterol no
sangue e prevenção da doença arterial coronariana (DAC).
Não há urgência;
Medicamento não assegurado no SUS. (Id. 91150954, fl. 44).
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator